Tribunal: STF
Processo: ARE 857233
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
RECURSO – CONTROVÉRSIA SOBRE CABIMENTO – EXTRAORDINÁRIO – ADEQUAÇÃO. Quando envolvida controvérsia sobre cabimento de recurso, a via excepcional do extraordinário apenas é aberta se, no acórdão, constar premissa contrária à Constituição Federal.



    FGTS – CONTRATO DE TRABALHO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NULIDADE. A nulidade do contrato de trabalho a envolver a Administração Pública não afasta o direito aos depósitos relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. Precedente: Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, redator do acórdão ministro Dias Toffoli – Pleno. Ressalva de entendimento pessoal.